Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728814-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ITÁLIA VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. AMPLIAÇÃO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – Por conta do estado de emergência em que se encontra o Distrito Federal, por conta das medidas de combate ao COVID-19, e da complexidade das providências a serem adotadas, reputa-se razoável a pretensão de duplicar o prazo para cumprimento da ordem. II – A finalidade da fixação de astreinte é conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, bem como inibir o intento do devedor de descumprir a ordem judicial, cujo procedimento encontra respaldo no art. 536, § 1o, do CPC. III – Em razão do longo tempo de tramitação do processo – mais de vinte anos e contando com sucessivas prorrogações do prazo -, em atenção ao princípio constitucional da duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), não se verifica a existência de motivo para excluir ou reduzir o valor da multa, mesmo porque se apresenta razoável e proporcional para assegurar o cumprimento do preceito. IV – Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 537, § 1o, incisos I e II, do CPC, alegando estar comprovado nos autos o cumprimento parcial da obrigação e que o valor arbitrado a título de astreintes é desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 537, § 1o, incisos I e II, do CPC. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de não existir motivo para exclusão ou redução do valor da multa fixada para assegurar o cumprimento do preceito demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017